Tribunal: TCU
Processo: 004.374/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Edilson Francisco dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1161/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em face do Acórdão 465/2019-TCU-Plenário (Peça 101), interposto por Edilson Francisco dos Santos (peça 442). Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, que o presente recurso não se encontra fundamentado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; considerando que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como enviar-lhe cópia da peça 444. 1. Processo TC- Processo 004.374/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.887/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.890/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.820/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 025.888/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.891/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.804/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.810/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.886/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.884/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.885/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Delson Tiburcio de Souza (XXX.217.947-XX); Edilson Francisco dos Santos (XXX.850.667-XX); Instituto Sorrindo Para A Vida (06.888.897/0001-18); Luiz Cezar Faria Alonso (XXX.451.057-XX); Marcelo Sá Bagueira Leal (XXX.371.507-XX); Rodney Mendonça dos Anjos (XXX.225.977-XX). 1.3. Recorrente: Edilson Francisco dos Santos (XXX.850.667-XX). 1.4. Órgãos/Entidades: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; Fundo Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro; Prefeitura Municipal de Itaboraí - RJ; Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Lucia Helena de Simone Alonso, representando Luiz Cezar Faria Alonso; Renan Vaillant Fonte Boa (229.283/OAB-RJ), representando Edilson Francisco dos Santos; Ana Paula de Toledo (122402/OAB-RJ), representando Marcelo Sá Bagueira Leal. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.